Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-16.2020.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em licitação pública, o valor venal corresponde ao valor constante do Título Definitivo do imóvel.
Sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000553-16.2020.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GRAZIELA GIRARDI - CPF: 022.995.149-02 (JUIZO RECORRENTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE (RECORRIDO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (JUIZO RECORRENTE), GRAZIELA GIRARDI - CPF: 022.995.149-02 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (RECORRIDO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (JUIZO RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO –
REEXAME

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI
– IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA –
BASE
DE
CÁLCULO
– VALOR DA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIF
ICADA.

Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional, a
base
de
cálculo
do
ITBI
é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em licitação pública, o valor venal corresponde ao valor constante do Título Definitivo do imóvel.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
G
raziela Girardi
, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal da referida Comarca, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
, para determinar que a base do cálculo do ITBI seja o valor da licitado do bem,
R$ 144.011,26 (cento e quarenta e quatro mil e onze reais e vinte e seis centavos).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, com fundamento no art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pela ratificação da sentença (ID 85811972).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Grazie-la Girardi
, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal daquela Comarca, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
.

Colhe-se dos autos que a impetrante adquiriu o imóvel localizado no Município de Marcelândia, por meio de licitação pública, realizada em 07 de janeiro de 2015, pelo valor de R$
144.011,26 (cento e quarenta e quatro mil e onze reais e vinte e seis centavos), conforme extrato do contrato emitido pela INTERMAT/MT (ID 78890989)
.

Contudo, o Município de Marcelândia atribuiu ao imóvel o valor venal de R$ 2.965.235,50 (dois milhões e novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), de modo que o ITBI atingiu a monta de R$ 59.304,71 (cinquenta e nove mil e trezentos e quatro reais e setenta e um centavos), conforme guia emitida pelo Município. (ID 78890993)

Inconformada com a base de cálculo, utilizada pela o pagamento do ITBI,
Graziela Girardi
impetrou o Mandado de Segurança, alegando que o imposto deveria ter sido calculado de acordo com o valor da aquisição, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

O Juízo singular deferiu o pedido liminar,
para determinar à autoridade coatora a emissão de guia para o pagamento de ITBI, tomando-se como base de cálculo o valor contido no Título Definitivo no 005.205-Série B, qual seja, R$ 144.011,26 (cento e quarenta e quatro mil e onze reais e vinte e seis centavos).
e, no mérito, concedeu a segurança confirmando a liminar anteriormente concedida ( ID7889765).

Impende destacar, de início, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na sua íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter o rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Dessarte, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

O artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos de bens imóveis:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...);

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

O Código Tributário Nacional, por sua vez, no artigo 38, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens,
in verbis
:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Da análise do caderno processual, verifico que, de fato, a Impetrante adquiriu o imóvel em licitação pública, pelo valor de R$
R$
144.011,26 (cento e quarenta e quatro mil e onze reais e vinte e seis centavos).

Dessa forma, é certo que o valor declarado na guia de recolhimento do ITBI corresponde ao real valor da venda. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em licitação pública deve ser o valor da aquisição.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos." Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (grifei).

Nessa quadra, em vista da comprovação de que a autoridade coatora exigiu que o ITBI do imóvel adquirido em Licitação Pública fosse calculado com base no valor venal fixado na planta genérica de valores, tenho que a sentença que determinou a utilização do valor
contido no Título Definitivo
como base de cálculo para pagamento do ITBI, deve ser ratificada, posto que manifesta a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021